Tribunal: TJPA
Processo: 0000269-40.2012.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3631 - Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000269-40.2012.8.14.0200

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LEONARDO CEZARIO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 0000269-40.2012.8.14.0200.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA DE ORIGEM: JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ – BELÉM/PA.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: LEONARDO CEZARIO DA SILVA.

ADVOGADO: PAULO RONALDO MONTE DE MENDONCA ALBUQUERQUE (OAB/PA 7.605).

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TORTURA (LEI Nº 9.455/97). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PROFERIDA PELO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA DA ACUSAÇÃO QUE APRESENTAM CONTRADIÇÕES RELEVANTES. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO PARA ATESTAR A ALEGADA TORTURA FÍSICA. PROVA TESTEMUNHAL QUE INFIRMA A OCORRÊNCIA DE LESÕES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Militar contra a sentença (ID 112725681) proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da Justiça Militar do Estado do Pará, que absolveu o policial militar da imputação da prática do crime de tortura (art. 1º, I, “a”, da Lei nº 9.455/97), com fundamento na insuficiência de provas (art. 439, “e”, do CPPM). O apelante busca a reforma da sentença para condenar o réu, alegando que as provas dos autos, em especial a palavra da vítima, são suficientes para tanto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório é robusto e suficiente para reverter a sentença absolutória e fundamentar um decreto condenatório pela prática do crime de tortura, afastando o princípio
in dubio pro reo
aplicado pelo Conselho de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime de tortura não restou devidamente comprovada. A acusação se baseia fundamentalmente nos depoimentos da vítima, Romeu Alfaia Torres, e de seu então cunhado, Agenor Pereira dos Reis. Contudo, como bem apontado na sentença absolutória, tais depoimentos são marcados por
contradições essenciais e não são corroborados por outros elementos de prova
, o que lhes retira a força probante necessária para uma condenação.

4. A vítima (Romeu) afirmou que as agressões cessaram com a chegada de Agenor ao local. Já Agenor declarou ter presenciado as agressões, que só teriam parado com a chegada da mãe da vítima. Essa divergência sobre um ponto central da dinâmica dos fatos fragiliza a narrativa acusatória e afasta a alegação do apelante de que os depoimentos seriam "harmônicos".

5. O apelo ministerial tenta contornar a ausência de laudo pericial argumentando tratar-se de "tortura psicológica". Contudo, a própria denúncia e os depoimentos descrevem atos de
intensa violência física
, como tapas, socos e o uso de um taco de bilhar que teria sido quebrado nas costelas da vítima. Tais atos, se ocorridos, inegavelmente deixariam vestígios. A ausência de
laudo de exame de corpo de delito (ID não localizado nos autos)
, prova essencial conforme art. 328 do CPPM, é uma lacuna probatória insuperável.

6. A tese acusatória é ainda mais enfraquecida pelo depoimento da testemunha Walmir Pereira Machado, que, embora arrolado pela acusação, afirmou em juízo que viu a vítima após os fatos e
“não viu sinal, arranhões ou hematomas em Romeu”
. Tal declaração contradiz frontalmente a narrativa de espancamento e corrobora a conclusão do Conselho de Justiça.

7. Diante de um cenário de provas frágeis, contraditórias e da ausência de laudo pericial, a dúvida sobre a ocorrência do delito se impõe. A absolvição pelo Conselho Permanente de Justiça foi, portanto, a medida mais correta e prudente, em estrita observância ao princípio
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A condenação penal exige um conjunto probatório robusto, coeso e isento de dúvidas razoáveis. A existência de contradições relevantes entre os depoimentos da vítima e da principal testemunha de acusação fragiliza a narrativa e impede a formação de um juízo de certeza.

2.

Em crimes de tortura que envolvem alegações de violência física, a ausência de laudo de exame de corpo de delito, somada à prova testemunhal que nega a existência de lesões aparentes, pesa em favor da defesa, tornando temerária a condenação baseada exclusivamente na palavra da vítima.

3.

Havendo dúvida fundada sobre a autoria e a materialidade delitiva, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe, em homenagem ao princípio constitucional
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal Militar (CPPM), arts. 328 e 439, "e"; Lei nº 9.455/97, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2.360.133/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/11/2024, DJe 04/12/2024; TJ-PA, Apelação Criminal nº 0017641-34.2019.8.14.0401, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 10/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR DO ESTADO DO PARÁ
, irresignado com a r. sentença (ID 112725681) proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da Justiça Militar do Estado do Pará, que, em sessão de julgamento realizada em 03 de abril de 2024, absolveu por unanimidade o policial militar
LEONARDO CEZÁRIO DA SILVA
das imputações da prática dos crimes de tortura e concussão (ID 20879128).

Narra a denúncia (ID 20878921) que, no dia 03 de junho de 2010, o apelado, em serviço velado na Ilha de Cotijuba, teria submetido a vítima Romeu Alfaia Torres a intenso sofrimento físico e mental, com o fim de obter confissão sobre a localização de drogas e armas.

Após a remessa dos autos da Justiça Comum para a Justiça Militar, e finda a instrução, sobreveio a sentença absolutória ora guerreada, que acolheu a tese de insuficiência de provas para ambos os delitos, com fundamento no art. 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar.

Em suas razões recursais, o Ministério Público Militar requer a reforma da sentença para condenar o apelado pelo crime de tortura. Sustenta, em síntese, que as provas dos autos, notadamente os depoimentos da vítima e das testemunhas Agenor Pereira dos Reis e Walmir Pereira Machado, são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do delito, sendo a ausência de laudo pericial prescindível por se tratar também de tortura psicológica (ID 20879133).

Em contrarrazões (ID 20879136), a defesa pugnou pela manutenção integral da sentença absolutória, ressaltando as contradições nos depoimentos e a ausência de provas materiais que corroborem a versão da acusação.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Exma. Sra. Procuradora Dulcelinda Lobato Pantoja, opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 22402195).

É o relatório. À revisão.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

II. DO MÉRITO

O recurso não merece provimento. A decisão do Conselho Permanente de Justiça, que absolveu o apelado por insuficiência de provas, analisou com precisão o frágil acervo probatório e deve ser mantida em sua integralidade.

O Ministério Público Militar busca a condenação com base, essencialmente, na palavra da vítima, Romeu Alfaia Torres, e no depoimento de seu então cunhado, Agenor Pereira dos Reis. Contudo, uma análise detida de tais depoimentos revela inconsistências que minam a certeza necessária para um decreto condenatório.

Conforme bem destacado pelo juízo sentenciante, há uma
contradição fundamental
entre os dois principais relatos. A vítima Romeu afirmou que as agressões e torturas
pararam quando Agenor chegou
à casa. Por outro lado, a testemunha Agenor sustentou que
presenciou as agressões
e que estas somente cessaram com a chegada da mãe da vítima. Tal discrepância não é meramente periférica; ela abala a credibilidade da estrutura fática apresentada pela acusação e refuta a alegação do apelante de que os depoimentos seriam "harmônicos".

A tese recursal de que a ausência de laudo seria suprida pela caracterização de "tortura psicológica" não se sustenta diante dos fatos narrados. A própria vítima e a testemunha Agenor descrevem atos de extrema violência física, como "tapa e soco" e o uso de "taco de bilhar" que teria sido quebrado no corpo da vítima. Tais agressões, se tivessem ocorrido na intensidade descrita, inegavelmente deixariam vestígios. A ausência de
laudo de exame de corpo de delito
, prova que seria crucial para corroborar a narrativa, representa uma lacuna probatória insuperável no presente caso.

A fragilidade da acusação é acentuada pelo depoimento da testemunha
Walmir Pereira Machado
. Embora o apelo ministerial o cite, sua declaração em juízo é, na verdade, prejudicial à tese acusatória, pois, conforme registrado na sentença, ele afirmou que
“depois dos fatos não viu sinal, arranhões ou hematomas em Romeu”
. Essa informação, vinda de uma testemunha que estava no local da abordagem, corrobora a tese defensiva e contradiz frontalmente a ocorrência de espancamento.
Some-se a isso o fato, não controverso nos autos, de que a vítima foi presa em flagrante por tráfico de drogas na mesma diligência policial, o que, embora não invalide seu depoimento, recomenda uma análise ainda mais cautelosa de suas declarações, dado o potencial interesse em descreditar a ação policial que resultou em sua prisão

Um decreto condenatório não pode se basear em meras conjecturas ou em um conjunto probatório tão precário e repleto de incertezas.

O standard probatório exigido no processo penal – a prova para além da dúvida razoável – não foi atingido pela acusação. Assim, a dúvida, no processo penal, milita em favor do réu
. O Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que a condenação exige prova robusta e inconteste:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL. ABSOLVIÇÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE DE REVERSÃO. (...) 6.
A ausência de provas concretas e robustas impede a condenação da ré, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo
. 9. A reanálise do acervo fático-probatório é vedada em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ. (STJ - AREsp: 2360133 SE 2023/0167071-1, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2024) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará segue a mesma linha de raciocínio, exigindo um standard probatório seguro para a condenação, especialmente em casos onde a prova oral é conflitante:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ARTIGO 155, “CAPUT” DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO A AUTORIA DO CRIME – PROCEDÊNCIA – IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.
SE A PROVA É INSUFICIENTE PARA GERAR A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE FURTO SIMPLES, A ABSOLVIÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. A CONDENAÇÃO CRIMINAL EXIGE PROVA IRREFUTÁVEL DE AUTORIA, NÃO PODENDO SE ALICERÇAR EM TERRENO PROBATÓRIO DUVIDOSO, CARENTE DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE DEMONSTREM DE FORMA SEGURA A CULPABILIDADE DA RÉ
. (...) POR ESSA RAZÃO, É PRECISO TER CAUTELA AO UTILIZAR A PROVA INDICIÁRIA, NÃO SENDO POSSÍVEL CONDENAR A RÉ BASEANDO-SE APENAS EM CONJECTURAS. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00176413420198140401, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 10/06/2024, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Dessa forma, agiu com acerto o Conselho Permanente de Justiça ao absolver o apelado, pois as provas carreadas aos autos são manifestamente insuficientes para sustentar a grave acusação de tortura.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso de Apelação Criminal e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença absolutória proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da Justiça Militar do Estado do Pará, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 12/11/2025